Tribunal: TJBA
Processo: 8075336-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075336-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): AGRAVADO: SIRIEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO DOMICÍLIO FISCAL. SÚMULA 435 DO STJ. TEMA 630 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, em cobrança de IPTU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a não localização da empresa no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. III. RAZÕES DE DECIDIR O mero inadimplemento tributário não autoriza, por si só, a responsabilização do sócio, nos termos do art. 135 do CTN. A certidão do Oficial de Justiça que atesta o não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal configura presunção de dissolução irregular. A dissolução irregular legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, conforme a Súmula 435 do STJ e o Tema 630 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A não localização da empresa no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, presume dissolução irregular. A dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema 630. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8075336-82.2025.8.05.0000, em que são Agravante Município de Ilhéus e Agravada SIRIEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.